Tribunal: TJES
Processo: 5000382-10.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-10.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA LAZARINI PIMENTEL
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000382-10.2022.8.08.0010

RECORRENTE:
ELZA LAZARINI PIMENTEL.

RECORRIDO:
OI TV.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TV POR ASSINATURA. CORTE DE SINAL APÓS QUATRO MESES DE USO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória ajuizada por ELZA LAZARINI PIMENTEL em face da OI TV.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido o plano de TV por assinatura denominado “OI TV Livre HD”, tendo tomado conhecimento do mesmo por meio de propaganda veiculada pela própria requerida. Aduz que a promessa de canais livres de mensalidade revelou-se uma mera ilusão, uma vez que o serviço possui um prazo de validade para ser utilizado. Sustenta que a requerida simplesmente “cortou” o sinal de televisão, fazendo com que todos os canais deixassem de funcionar e exibindo na tela da televisão a mensagem: “Seu contrato OiTV chegou ao fim. Saiba mais em oi.com.br ou ligue para 08002829542” (conforme comprova uma foto anexada aos autos, tirada da tela da TV da autora).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Fulcrada nestas premissas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da peça inaugural, e, via reflexa
CONVERTO
a tutela provisória em definitiva para DETERMINAR que o demandado, OI TV, restabeleça abertura do sinal de TV dos canais abertos, como o contratado pelo autor no plano OI TV livre, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada com a sentença no ID 8278656, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando falha no dever de informação para com o consumidor, sendo conduta reiterada da recorrida em interromper a transmissão de canais no plano OI TV LIVRE, o que coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade, causando ainda, danos à personalidade. Pugna-se pela condenação da requerida ao pagamento a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, a autora alega ter adquirido o plano de TV por assinatura "OI TV Livre HD" após ver uma propaganda da requerida, sem informação sobre prazo de validade ou necessidade de contratar outros planos. Após cerca de quatro meses, a requerida cortou o sinal sem aviso prévio, deixando a autora sem acesso aos canais.

Nesse sentido, certo que há, de fato, um certo dissabor experimentado pela parte autora. No entanto, não é o bastante para configurar a lesão de natureza moral. Isso se deve ao fato de que não há nos autos qualquer comprovação de grande dano à honra subjetiva da requerente ou que tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que lhe tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, não projetando lesão à personalidade ou à honra, que é pressuposto indeclinável do dano moral.

Portanto, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)